Tribunal: STF
Processo: ARE 1499210
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo. Processo civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Repercussão geral não demonstrada. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Alegações de violação meramente reflexa à constituição. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que, "para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário".



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem; (ii) saber se houve equívoco pela Corte de origem na interpretação de norma infraconstitucional; (iii) saber se é devida indenização aos recorrentes.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito do agravo regimental.



    4. É inviável o recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.



    5. Inviável o recurso extraordinário que trata de alegada ofensa reflexa à Constituição.



    6. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, arts. 102, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 1.035, § 2º; 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1458039 AgR/PR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 38734 AgR-ED/DF (2024), Rel. Min. André Mendonça; RE 1134249-AgR/SP (2018), Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1114038-AgR/RJ (2019), Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1326970-AgR/RJ (2022), Rel. Min. Nunes Marques; RE 1397629-AgR/DF (2023), Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); ARE 1388999-AgR/SP (2022), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); Enunciado 279 da Súmula do STF.